Tribunal: STF
Processo: ARE 1467581
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “ADICIONAL NOTURNO - Servidor público municipal -Verba não prevista expressamente pela Lei Municipal n. 16.122/15 - Rol exemplificativo - Direito garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais - Sentença de procedência confirmada - Recurso improvido” (e-doc. 9).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    4. O agravante argumenta que “trata-se, na origem, de ação pela da qual pretende a Parte Autora, servidora pública municipal, submetida ao regime de subsídio, que seja a Fazenda Pública Municipal condenada a conceder-lhe a Gratificação por Serviço Noturno” (fl. 2, e-doc. 19). 



    Sustenta que “a controvérsia instalada entre as partes pode ser resolvida mediante simples análise de uma única questão jurídica, qual seja, a percepção de adicional noturno é compatível com o regime de subsídio em caso de servidor público dos quadros da saúde? E, caso a resposta a essa pergunta seja ‘depende’, de uma segunda questão jurídica: a percepção de adicional noturno é compatível com o regime de subsídio em caso de servidor público dos quadros da saúde em regime de plantão?” (fl. 3, e-doc. 19). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 39 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “Persegue a parte recorrida o recebimento de adicional noturno, nos termos do artigo 7º, IX. c.c. 39, § 3º, da Constituição Federal e artigo 104 da Lei n. 8.989/79 (...).



    Noutro giro, sustenta a recorrente que a referida verba seria incompatível com o sistema de remuneração por subsídio instituída pela Lei Municipal n. 16.122/15.



    Com efeito, o referido diploma legal instituiu regime de remuneração por subsídio do Quadro da Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo, apontando, em seu artigo 13, as verbas compatíveis com tal regramento, a saber, aquelas de natureza remuneratória de caráter não permanente, transitórias ou eventuais e as indenizatórias, elencadas em seu Anexo IV.



    Embora o adicional noturno não esteja previsto em tal anexo, é certo que seu recebimento pelo servidor é direito garantido tanto pela Constituição Federal como pelo Estatuto do Funcionário Público Municipal, conforme acima indicado.



    De toda forma, ainda que assim não fosse, entende-se que o rol apresentado pelo referido Anexo IV não é taxativo, mas apenas exemplificativo, uma vez que o próprio caput do artigo 13 define as características necessárias para que uma verba seja ou não compatível com o regime de remuneração por subsídio.



    Nesse contexto, é certo que o adicional noturno atende às exigências impostas. Corroborando as assertivas, confira-se (...).



    Em arremate, não há controvérsia quanto à adesão ao regime de subsídio, nos termos do art. 13 da Lei Municipal n. 16.122/2015. A parte autora laborou no período noturno, de modo que faz jus ao pagamento do adicional noturno enquanto perdurar o trabalho nessas condições, com o pagamento das verbas pretéritas, observada a prescrição quinquenal” (fls. 2-4, e-doc. 9).



    Na espécie vertente, para rever a conclusão do Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Municipais ns. 8.989/1979 e 16.122/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.343.695-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de pagamento ou não das horas extras e do adicional noturno para os servidores que recebam remuneração por subsídio, seria necessário o exame de legislação infra, além do reexame de de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE n. 951.925-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.126.128-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.10.2018).



      “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.176.456-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).



    Nesse mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.461.178/SP, DJe 13.11.2023, Relator o Ministro Edson Fachin; ARE n. 1.401.186/SP, DJe 10.10.2023, Relator o Ministro Luiz Fux; e ARE n. 1.450.379/SP, DJe 22.9.2023, Relator o Ministro Alexandre de Moraes.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora